Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-58.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000921-58.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VICTORIA KAROLINY SANTOS D AFFONSECA

Advogado(s)
:
GARDENIA SILVA DE ARAUJO, RONI ALMEIDA DE JESUS

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por estudante do curso de Medicina, que alegou falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição de ensino, com ausência de acesso à plataforma virtual e não emissão de boletos para pagamento.

Sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Alagoinhas – BA julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o envio regular dos boletos e a efetivação da matrícula da autora, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela autora, pleiteando a reforma da sentença para incluir condenação da instituição de ensino ao pagamento de danos morais, além de requerer justiça gratuita, inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha na emissão dos boletos e consequente restrição de acesso à plataforma educacional configura violação a direito da personalidade, ensejando indenização por danos morais; (ii) saber se é devida a redução proporcional das mensalidades em virtude do ingresso tardio da autora no curso de Medicina e da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O contrato educacional firmado entre as partes estabelece as obrigações referentes ao pagamento das mensalidades, não havendo prova de vício que justifique a redução proporcional pretendida.
7. A Lei Estadual nº 14.279/2020, que previa a redução obrigatória de mensalidades em razão da pandemia, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6575.
8. A cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2020 pela instituição, em razão de não estarem cobertos pelo financiamento estudantil (FIES), observou a regulamentação vigente, especialmente a Circular nº 19/2018 da Caixa Econômica Federal.
9. Para configuração de dano moral é necessária a demonstração de conduta lesiva grave que afronte direito da personalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para tal configuração.
10. No caso concreto, embora tenha havido atraso na disponibilização dos boletos, não se comprovou conduta abusiva ou dano significativo que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano.
11. Jurisprudência colacionada reafirma a necessidade de demonstração de situação vexatória ou humilhante para fins de indenização moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "A falha pontual na emissão de boletos para pagamento de mensalidades escolares, sem demonstração de prejuízo relevante ou violação à dignidade do aluno, não configura dano moral indenizável, especialmente quando a cobrança se dá conforme as normas contratuais e regulamentares aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 1.010, § 1º
Circular nº 19/2018 da Caixa Econômica Federal
Lei Estadual nº 14.279/2020 (declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADI 6575

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Cível: 50016844420208130515, Relator: Des. João Cancio, julgado em 06/08/2024, publicado em 07/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000921-58.2021.8.05.0004, originária da Comarca de Alagoinhas-BA, apelante VICTORIA KAROLINY SANTOS D AFFONSECA. e apelado SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.